Tribunal: TJDFT
Processo: 0724748-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724748-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que o Juízo de origem em ofício encaminhado para esta Relatora (id. 18237265 ), comunica o indeferimento da medida liminar na origem, especificamente por conta da reunião agendada para o dia 21/07/2020 objetivando o recebimento das propostas no âmbito da licitação questionada mostrou-se infrutífera e deserta o que, em princípio, acarretaria na perda superveniente do interesse recursal pela parte Agravante, já que a discussão em tela consiste exatamente na suspensão do certame licitatório. Nessa senda, considerando tal circunstância, intime-se a parte Agravante para que, em 5 (cinco) dias, informe se remanesce interesse no prosseguimento deste recurso. Após, vistas à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora